Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0744894-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, SUNAMITA MORENO CARNEIRO PORTELA APELADO: SUNAMITA MORENO CARNEIRO PORTELA, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que translade para estes autos cópia da liminar deferida na SuspApel n. 0741004-33.2025.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator